Tribunal: TJES
Processo: 5000814-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000814-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE VERONEZ DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ELIANE VERONEZ DE SOUZA
em face da r. decisão (id n. 11110740 – autos originários), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória no Mandado de Segurança nº 5029097-54.2021.8.08.0024, que indeferiu o pedido liminar.

Alega a agravante, em suma, que a exigência da documentação comprobatória, no caso CNH, no ato da inscrição do concurso (item 05), e a respectiva desclassificação do candidato por simplesmente ter esquecido de enviar o referido documento antes da contratação, sob o fundamento de que a documentação é divergente ou incompleta do informado na ficha de inscrição (item 4.3) viola a razoabilidade e a proporcionalidade, pois o referido documento não tem o condão de alterar a classificação, tendo apenas como pressuposto a condução de veículo automotor inerente ao exercício das atribuição do cargo, podendo a impetrante apresentá-lo no momento da contratação.

Pleiteou, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. E, no mérito, a reforma da decisão para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu a Impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, edital 001/2021, e por fim, a declaração de nulidade do referido ato para conceder a segurança em favor da Impetrante autorizando a sua participação nas demais etapas do certame, e caso classificada, seja reservada uma vaga em seu favor, e que seja contratada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espirito Santo – IASES.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 2109427).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2496324).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOr manoel alves rabelo

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ELIANE VERONEZ DE SOUZA
em face da r. decisão (id n. 11110740 – autos originários), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória no Mandado de Segurança nº 5029097-54.2021.8.08.0024, que indeferiu o pedido liminar.

Alega a agravante, em suma, que a exigência da documentação comprobatória, no caso CNH, no ato da inscrição do concurso (item 05) e a respectiva desclassificação da candidata por simplesmente ter esquecido de enviar o referido documento antes da contratação viola a razoabilidade e a proporcionalidade, pois o referido documento não tem o condão de alterar a sua classificação, tendo apenas como pressuposto a condução de veículo automotor inerente ao exercício das atribuição do cargo, podendo a impetrante apresentá-lo no momento da contratação.

Pleiteou, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. E, no mérito, a reforma da decisão para suspender os efeitos do ato administrativo que a excluiu do processo seletivo simplificado.

Decisão do e. Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 2109427).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2496324).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito do recurso.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Impetrado por
Eliane Veronez de Souza
requerendo liminarmente a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a exclui do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, Edital n. 01/2021, realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES.

A controvérsia recursal cinge em aferir a (i)legalidade da eliminação da recorrente impetrante no concurso.

Conforme se verifica dos documentos anexados, especificamente do formulário de indeferimento - Id. 11099876 - a candidata foi eliminada do certame por não ter apresentado, na primeira etapa, a sua carteira nacional de habilitação – CNH - categoria B.

Previa, expressamente, o Edital nº 01/2021 – IASES, no item 2.2 (Id n. 11099617), ser requisito para o cargo de Agente Socioeducativo “Ensino Médio Completo e
Carteira de Habilitação Categoria “B” (CNH)”.

Das atribuições do cargo de agente socioeducativo – Item 3.1 do Edital – consta dentre as respectivas funções “Conduzir veículos, desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades”, encontrando-se motivada a exigência de apresentação de CNH.

Dito isso, faz-se necessário destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo não poderá ser exigido na inscrição ou qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, conforme se verifica da
Súmula 266: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

Esse e. Tribunal vem decidindo no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PMES. EXIGÊNCIA DE CNH. HABILITAÇÃO LEGAL PARA O CARGO. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tanto a Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Militares Estaduais do Espírito Santo), quanto o edital 06/2018, que regulamentou o Concurso Público para o Cargo de 1º Tenente o Quadro de Oficiais Médicos (QOM) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, preveem dentre os requisitos para ingresso nos quadros da PMES, possuir Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, a CNH trata-se de habilitação legal para o cargo. 2.
Nos termos da Súmula nº 266 do STJ, a CNH deveria ser exigida apenas no momento da posse, havendo o recorrido logrado comprovar que a renovação de sua CNH ocorreu antes da nomeação.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000371, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

Dessa forma, a CNH deve ser exigida apenas no momento da posse, sendo ilegal sua exigência em etapa anterior, ainda que a CNH seja requisito indispensável para o cargo.

Outrossim, no caso em tela, a recorrente demonstrou possui a CNH – Categoria AB – na validade (Id n. 11100363 – autos originários).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, deferindo o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos do ato que eliminou a impetrante
ELIANE VERONEZ DE SOUZA
do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, Edital n. 01/2021, realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES, podendo a impetrante prosseguir nas demais etapas do certame, caso o impedimento seja apenas a não apresentação da CNH na primeira etapa.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – concurso público – eliminação – cnh – exigência antes da posse – súmula 266 stj – recurso provido.

1 - T
rata-se de Mandado de Segurança Impetrado para a suspensão dos efeitos do ato administrativo que exclui a impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, Edital n. 01/2021, realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES.

2 - A candidata foi eliminada do certame por não ter apresentado, na primeira etapa, a sua carteira nacional de habilitação – CNH - categoria B.

3 - Previa, expressamente, o Edital nº 01/2021 – IASES, no item 2.2 (Id n. 11099617), ser requisito para o cargo de Agente Socioeducativo “Ensino Médio Completo e Carteira de Habilitação Categoria “B” (CNH)”.

4 – Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo não poderá ser exigido na inscrição ou qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, conforme se verifica da Súmula 266: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

5 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.